Tribunal: TJMT
Processo: 1000395-90.2024.8.11.0053
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000395-90.2024.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[B. O. R. - CPF: 120.914.911-79 (EMBARGADO), JONATHAN EDWARD RODOVALHO CAMPOS - CPF: 013.993.526-60 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), DANIELLE MACIEL OLSSON - CPF: 008.227.111-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu de apelação interposta pela Unimed Cuiabá, por manifesta intempestividade. O embargante alega nulidade por ausência de intimação quanto à preliminar de intempestividade e contradição quanto à contagem do prazo recursal em razão da publicação no DJEN.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao decidir pelo não conhecimento da apelação, diante da alegação de ausência de intimação específica quanto à preliminar de intempestividade e da controvérsia sobre a contagem do prazo recursal à luz das normas do DJEN.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão enfrentou de forma fundamentada todas as questões postas nos autos, inclusive quanto à contagem do prazo recursal com base na Resolução CNJ nº 455/2022 e o entendimento vigente à época dos fatos.

5. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. A insurgência manifesta apenas inconformismo com o resultado do julgamento.

6. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que a mera insatisfação com a decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. É incabível a interposição de embargos de declaração quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido.

2. A insatisfação da parte com o conteúdo da decisão não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 314471387, que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação, em razão de sua manifesta intempestividade.

A parte embargante, em suas razões (ID. 317569893), alega nulidade do acórdão, defendendo violação ao contraditório por não ter sido intimado a se manifestar sobre a preliminar de intempestividade suscitada pela parte contrária.

Aduz que o acórdão incorre em contradição ao reconhecer que houve publicação da sentença no DJEN.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração para reconhecer a nulidade do acórdão. Subsidiariamente, sanar a omissão e a contradição apontadas, atribuir efeitos infringentes ao recurso para reformar integralmente o acórdão e afastar a intempestividade do Recurso de Apelação interposto, determinando seu regular processamento.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos no ID. 325281395.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos que envolvem a delimitação da matéria, foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“Analisando os autos de origem, constata-se que a sentença que julgou procedentes os pleitos iniciais (ID. 304072383) foi proferida em 25/04/2025, sendo posteriormente embargada (ID. 304072386) em 05/08/2024.

O magistrado a quo rejeitou os embargos de declaração em 25/11/2024, sendo expedida notificação eletrônica via sistema na mesma data:

Contudo, em 24/04/2025, houve nova publicação da sentença via Diário de Justiça Eletrônico Nacional, dessa forma, o ora apelante interpôs o presente recurso (ID. 304072395).

Pois bem, é de conhecimento desta Relatora que, conforme a decisão do Conselho Nacional de Justiça no Cumprdec 0007669-94.2024.2.00.0000, a partir de 17.03.2025, os prazos deverão ser contados em conformidade com o disposto nos arts. 11, § 3º, e 20 da Resolução nº 455/2022, in verbis:

Art. 11. O Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), originalmente criado pela Resolução CNJ no 234/2016, passa a ser regulamentado pelo presente ato normativo, constitui a plataforma de editais do CNJ e o instrumento de publicação dos atos judiciais dos órgãos do Poder Judiciário.

(...)

§ 3º Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1º e 2º, do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios.

(...)

Art. 20. O aperfeiçoamento da comunicação processual por meio eletrônico, com a correspondente abertura de prazo, se houver, ocorrerá no momento em que o destinatário, por meio do Portal de Serviços, ou por integração automatizada via consumo de API, obtiver acesso ao conteúdo da comunicação.

Contudo, observa-se que à época da prolação da sentença (25/11/2024), tal normativa ainda não estava em vigor.

Dessa forma, inexiste fundamento jurídico para a interrupção ou dilação do prazo recursal.

O prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, conforme o art. 1.003, § 5º, do CPC.

Nesse contexto, considerando que o prazo final para interposição de recurso transcorreu no dia 27/01/205, como já mencionado acima, e que foi interposto recurso de apelação tão somente no dia 14/07/2025, ou seja, mais de 5 (cinco) meses depois, resta evidenciado sua intempestividade e, por consequência, o conhecimento do recurso é medida que se impõe.

(...)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo intempestivo e elevo em mais 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Frisa-se que o acórdão embargado foi claro ao não conhecer do recurso de apelação interposto pela Unimed, haja vista sua manifesta intempestividade, mais de 05 (cinco) meses.

Assim, não vislumbro a existência de omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão embargado.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (destaquei).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025